Tribunal: STF
Processo: ARE 989927
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS Nº 282 E Nº 356 DA SÚMULA DO STF. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. OFENSA MERAMENTE REFLEXA. FLAGRANTE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER: AUSÊNCIA. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: DESCABIMENTO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

 1.	Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, em relação a acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado:

“APELAÇÃO CRIME - HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO - MOTIVO FÚTIL (CP, ART. 121, § 2º, I) E MEDIANTE DISSIMULAÇÃO (CP, ART. 121, § 2º, IV) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA - PLEITO DE NULIDADE DO JULGAMENTO - BREVE DESMAIO DE INFORMANTE (VIÚVA DA VÍTIMA) LOGO APÓS PRESTAR DEPOIMENTO - SITUAÇÃO EFICIENTEMENTE CONDUZIDA PELO PRESIDENTE DO JÚRI - JURADOS IMEDIATAMENTE ESTABELECIDOS EM SALA SEPARADA - ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO DA DEPOENTE COM A FINALIDADE DE INFLUENCIAR OS JURADOS - MERA CONJECTURA - NULIDADE AFASTADA - ARGUIÇÃO DE NULIDADE ANTE O INDEFERIMENTO DA EXUMAÇÃO DO CADAVÉR DA VÍTIMA - MATÉRIA APRECIADA EM MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO - IRRELEVÂNCIA DO NÚMERO DE DISPAROS PARA QUESITAÇÃO DA MATERIALIDADE DO CRIME AOS JURADOS - PEDIDO DESPROVIDO DE FUNDAMENTO LEGAL - ALEGAÇÃO DE DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - QUALIFICADORAS - MOTIVO FÚTIL E DISSIMULAÇÃO - OPÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA POR VERTENTE PROBATÓRIA CONSISTENTE NOS AUTOS - PRINCÍPIO DA SUPREMACIA DOS VEREDICTOS DO JÚRI - DOSIMETRIA - PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA NA PRIMEIRA FASE - VALORAÇAO NEGATIVA - CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - ELEVADO PREJUÍZO PSICOLÓGICO SOFRIDOS PELA ESPOSA E FILHA DA VÍTIMA - EXAPERAÇÃO JUSTIFICADA - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO QUALIFICADA (ART. 65, INC. III, "D", DO CP) - PEDIDO DE COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA DISSIMULAÇÃO - READEQUAÇÃO DA PENA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (e-doc. 215).

 2.	A parte também opôs embargos de declaração (e-doc. 224), que foram rejeitados (e-doc. 228).

 3.	Nas razões do recurso extraordinário, o recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, sustenta, em síntese, violação ao art. 5º, inc. XXXI, als. “c” e “d”, e inc. XLVI, da Constituição da República, alegando nulidade do julgamento pelo Tribunal do Júri, decorrente de fato que teria abalado a imparcialidade dos jurados, bem como pela negativa de exumação do corpo, além de violação à soberania do Júri na valoração da qualificadora do motivo fútil e consequente ofensa ao princípio da individualização da pena. Pugna pelo provimento do recurso para que seja anulado o julgamento pelo Tribunal do Júri e, subsidiariamente, pela readequação da dosimetria da pena ou, ainda, pela concessão de habeas corpus de ofício (e-doc. 246).

 4.	O recurso extraordinário foi inadmitido pelo Tribunal de origem por ausência de prequestionamento do dispositivo constitucional (e-doc. 250).

 5.	Nas razões do agravo, a parte recorrente alega que prequestionou  toda a matéria constitucional nos embargos de declaração. Argumenta, ainda, que nos recursos criminais há sempre o relevo constitucional, sendo possível a concessão de habeas corpus de ofício e, assim, dispensável o prequestionamento. Requer, pois, o provimento do agravo, para dar-se seguimento ao recurso extraordinário, ou, subsidiariamente, a concessão de habeas corpus de ofício (e-doc. 254).

É o relatório.

Decido.

 6.	Constata-se que os preceitos constitucionais indicados como violados nas razões do recurso extraordinário não foram objeto de prequestionamento oportuno.

 7.	Deveras, a matéria constitucional não foi abordada de forma expressa em sede de apelação, nem mesmo por ocasião dos embargos de declaração, os quais, para fins de prequestionamento, somente servem para suprir omissão do acórdão recorrido em relação ao quanto já suscitado, e não para inovação de pontos não debatidos nos autos.

 8.	Incidem no caso, pois, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, que prescrevem o seguinte:

E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”
 
E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”

 9.	Nesse sentido, colaciono os seguinte julgados:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXV, LIV E LV, E 93, IX, DO TEXTO MAGNO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 282 E 356/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO INTERPOSTO NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
1. Desatendido se encontra o pressuposto recursal do prequestionamento. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: ‘inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. 
2. O entendimento consignado na decisão agravada reproduz a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que o ônus da impugnação especificada de todos os fundamentos da decisão que se busca desconstituir, sem o que inviável a apreciação do mérito do recurso, consubstancia indeclinável dever processual, albergado não só pelos Códigos de Processo Civil tanto de 1973 quanto de 2015, mas também pelo Regimento Interno desta Casa. 
3. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 
4. O Plenário desta Suprema Corte negou a existência de repercussão geral das matérias relacionadas à alegação de violação dos princípios da inafastabilidade da jurisdição, nas hipóteses em que se verificarem óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito (RE 956.302-RG, Tema nº 895), do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema nº 660). 
5. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa direta a preceito da Constituição da República. 6. Agravo interno conhecido e não provido.”
(ARE nº 1.384.373-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 31/08/2022; grifos acrescidos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. REPERCUSSÃO GERAL NÃO RECONHECIDA (TEMA 182). 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 
3. Na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356. 
4. O STF já assentou que não apresenta repercussão geral o Recurso Extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal (Tema 182). 5. Agravo Regimental a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.412.262-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 07/02/2023, p. 13/02/2023; grifos acrescidos). 

 10.	Além do mais, somente a partir do reexame fático-probatório seria possível concluir de forma eventualmente diversa do consignado pelo Colegiado a quo, o que é inviável neste campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. E como se não bastasse, a controvérsia trazida nesta sede extraordinária, apesar de sua roupagem pretensamente constitucional, na verdade, exige a interpretação de normas infraconstitucionais, sendo apenas reflexa ou indireta eventual ofensa à Constituição.

 11.	Diante disso, aponto o firme posicionamento da Corte, como bem ilustra esta ementa:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 33 DA LEI 11.343/06 E ART. 14 DA LEI 14.826/03. ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO ESTADO DE INOCÊNCIA. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. Agravo interno desprovido.”
(ARE nº 1.387.494-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 08/08/2022, p. 19/08/2022; grifos acrescidos).

 12.	Já no que tange ao pleito subsidiário de habeas corpus, cuja concessão de ofício, ademais, é circunscrita a situações manifestamente excepcionais, não se vislumbra a ocorrência de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de direito. Nesse sentido:

“Agravo regimental em embargos de divergência em embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Direito processual penal. Não atendimento aos requisitos de admissibilidade dos embargos de divergência. Alegada violação do princípio do juiz natural. Ofensa reflexa à Constituição. Acórdão embargado de acordo com jurisprudência firmada na Corte. Não cabimento dos embargos de divergência. Precedentes. Pretendida concessão de habeas corpus de ofício. Ausente flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Preclusão da alegada nulidade, cuja análise implicaria verdadeira burla às regras constitucionais e processuais de competência. Agravo não provido.
1. Os embargos de divergência consistem, sabidamente, em recurso voltado à uniformização da jurisprudência interna do Tribunal, sendo oponíveis quando verificada divergência interna entre acórdãos de mérito (art. 1.043, inciso I, Lei nº 13.105/15) ou entre acórdão de mérito e outro em que não se tenha conhecido do recurso, embora se tenha apreciado a controvérsia (art. 1.043, inciso III, da Lei nº 13.105/15).
2. À luz do art. 332 do RISTF, não são cabíveis os embargos de divergência quando o posicionamento do Plenário ou de ambas as turmas se encontrar firmado na mesma direção da decisão embargada.
3. Agravo regimental não provido.”
(RE nº 1.341.578-AgR-ED-EDv-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 22/11/2022, p. 19/12/2022; grifos acrescidos).

 13.	Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 16 de novembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator